Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECLARATÓRIOS DA RÉ ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Verificada a existência de contradição, os embargos de declaração da ré devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, tanto para majorar os honorários de sucumbência devidos pelo autor, quanto para afastar a majoração de honorários em relação à ré.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
3. Embargos de declaração da ré conhecido e provido. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos.